Tribunal: STF
Processo: HC 220289
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. 3. Causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. A previsão do redutor tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a negar a aplicação do redutor. 4. Agravo regimental desprovido.